Tribunal: TJDFT
Processo: 0735997-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRO RENATO DE MORAES BELO, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de penhora de veículo licenciado em nome do devedor em sede de procedimento de cumprimento de sentença requerido em desfavor de WALTER MARCELO DOS SANTOS. Em consulta ao sistema Renajud, foi identificado um automóvel licenciado em nome do devedor. O juízo indeferiu o pedido de penhora, sob o pálio de que já existe restrição anotada sobre o bem. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a alegada restrição já foi cancelada, bem como não impediria a existência de mais de uma constrição sobre o mesmo veículo. Requereu a antecipação da tutela recursal para que fosse deferida a penhora e, ao final, o provimento do pedido ratificando o pleito liminar e “seja determinada a tentativa de penhora via Bacenjud (conforme requerido na petição inicial) antes da expedição do mandado de avaliação e remoção”. Tendo em vista que a decisão agravada não versa sobre consulta ao Bacenjud, foi oportunizado ao agravante manifestar-se quanto ao vício formal. Sobreveio manifestação em que repristinou as razões recursais e retificou o pedido para excluir a diligência por meio do Bacenjud (ID 75703672. Preparo regular sob ID 75548999. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereu a penhora dos veículos indicados em ID 244513333. Indefiro o pedido, porquanto os veículos possuem restrições. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela inaudita altera pars constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese a possibilidade, em tese, de incidir mais de uma penhora sobre o mesmo bem, nos autos não se verifica a plausibilidade do direito. A consulta ao Renajud, retornou resultado negativo para a existência de automóveis registrados em nome do devedor (ID 240267913). A mesma informação foi certificada no ID 242675690: “Em consulta ao sistema Renajud, não foram localizados veículos registrados em nome do(a) devedor(a). Em consulta ao sistema Infojud não há declaração em nome do(a) executado(a).” Não obstante, o credor requereu a penhora de dois veículos por ele indicado, mas sem comprovar que sejam de propriedade do devedor. Sem tal elemento de convicção, incabível o deferimento da penhora, uma vez que o credor não se desincumbiu do seu ônus da prova. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator